Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os relatos da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como o depoimento da testemunha que presenciou o ato praticado pelo réu foram claros e contundentes a respeito do fato deduzido da denúncia.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
3. Em relação à dosimetria, restando demonstrado a inexistência de condenação anterior, o afastamento da agravante de reincidência e correção de ofício da pena é medida que se impõe.
4. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos, e ostentando o acusado apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.